Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-45.2013.8.11.0085
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000450-45.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIVALDO AMORIM CAIRES - CPF: 288.784.421-00 (APELADO), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. ISENÇÃO DE CUSTAS AO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, convertendo o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com início na data do laudo pericial. A perícia constatou amputação traumática de três dedos da mão direita, com incapacidade parcial residual permanente, e o juízo de origem reconheceu inviabilidade de retorno ao trabalho rural habitual. O INSS interpôs apelação arguindo análise de agravo retido relativo aos honorários periciais, prescrição quinquenal, ausência de incapacidade total, preexistência da lesão, definição da DIB, critérios de juros e honorários, inexistência de multa e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a incidência da remessa necessária diante da interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública; (
ii
) verificar a correção do valor dos honorários periciais; (
iii
) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal; (
iv
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez diante de incapacidade parcial e condições pessoais do segurado; (v) definir a extensão da isenção de custas processuais ao INSS.

III. Razões de decidir

3. A interposição de apelação pela Fazenda Pública afasta a remessa necessária, pois o reexame obrigatório resta suprido, conforme interpretação do art. 496, §1o, do CPC.

4. Os honorários periciais fixados em R$ 600,00 mostram-se compatíveis com a complexidade da perícia médica realizada e não se submetem às resoluções do Conselho da Justiça Federal, aplicáveis apenas à Justiça Federal.

5. A prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, aplicando-se de ofício pelo juízo.

6. A concessão de aposentadoria por invalidez admite, além da análise médica, a consideração das condições sociais, profissionais e econômicas do segurado; o trabalhador rural, com 47 anos de labor agrícola, baixa escolaridade e amputação de dedos da mão dominante, possui reinserção laboral severamente limitada, caracterizando incapacidade total em razão do conjunto das circunstâncias.

7. A amputação traumática configura lesão decorrente de acidente de trabalho, inexistindo falar em doença preexistente.

8. A data de início do benefício, fixada na data do laudo pericial, coincide com o próprio pedido recursal.

9. A atualização monetária, os juros e os honorários advocatícios foram fixados nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009 e da Súmula 111 do STJ, inexistindo reparos.

10. O INSS é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei n. 8.620/1993 c/c art. 3o, I, da Lei n. 7.603/2001.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública afasta a remessa necessária prevista no art. 496 do CPC. 2. A aposentadoria por invalidez pode ser concedida quando a incapacidade parcial, aliada às condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho. 3. A amputação traumática decorrente de acidente de trabalho afasta a alegação de preexistência da incapacidade. 4. Os honorários periciais podem ser fixados pelo juízo estadual sem vinculação às resoluções do Conselho da Justiça Federal. 5. O INSS é isento do pagamento de custas processuais, conforme legislação federal e estadual aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 496, §1o; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei 8.213/1991, art. 103; Lei 8.620/1993, art. 8o, §1o; Lei 7.603/2001, art. 3o, I; Lei 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1003824-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022; TJMT, AC n. 0002377-65.2018.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
R
emessa
N
ecessária
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação previdenciária n
.
0000450-45.2013.8.11.0085, que julgou procedente o pedido para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em favor d
o apelado
.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando
ter sofrido
amputação traumática do segundo, terceiro e quarto dedos da mão direita, o que o incapacitaria para o exercício de atividade laborativa.

Em decisão interlocutória, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu que o autor é acometido de amputação traumática do segundo, terceiro e quarto dedos da mão direita, apresentando incapacidade parcial residual permanente, com limitações para atividades que demandem esforço físico intenso.

O
juízo
de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar a conversão do benefício concedido na decisão de tutela antecipada em aposentadoria por invalidez, fixando como data de início do benefício o dia 2
.
8
.
2013 (data do laudo pericial).

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
requerendo, preliminarmente, a análise
d
o agravo retido no qual impugnou o valor fixado para os honorários periciais.
Em prejudicial de mérito alegou prescrição.

No mérito, alegou
a
ausência de incapacidade para o recebimento do benefício
e a
preexistência da doença
.

Q
ue a data de início do pagamento deve ser a da apresentação do laudo pericial em juízo
e
que os juros e honorários devem ser calculados conforme o art. 5o da Lei
n.
11.960/2009
. Por fim,

que não deve ser fixada multa
e
que o INSS é isento do pagamento de custas processuais.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
da apelação cível, uma vez que foi interposta tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA

Q
uanto à remessa necessária determinada na sentença por se tratar de sentença ilíquida, observo que o caso em tela se enquadra na exceção prevista no art. 496, § 1o do CPC, que dispõe:
“Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”
, ou seja, não se aplica a remessa necessária quando já interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE ATIVIDADE. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública torna desnecessária a remessa oficial, pois o duplo grau de jurisdição já está assegurado, aplicando-se subsidiariamente o §1o do art. 496 do CPC ao mandado de segurança, em prol da celeridade processual.

[...]

(
TJMT, AC n.
1003824-04.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
3
.
2025
)

Assim,
não conheço
da remessa necessária, passando à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL

Preliminar - Impugnação valor fixado honorários

O INSS reiterou o agravo retido, no qual impugnou o valor fixado pelo juízo a quo para os honorários periciais, no montante de R$ 600,00
.

A autarquia apelante fundamenta sua irresignação na Resolução n
.
558/2007 do Conselho da Justiça Federal, que estabelecia como valor máximo para perícias médicas a quantia de R$ 234,80.

Contudo, a referida resolução, além de já ter sido revogada pela Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, aplica-se exclusivamente no âmbito da Justiça Federal, não vinculando a Justiça Estadual, que possui autonomia para fixar os honorários periciais de acordo com a complexidade do caso e a realidade local.

Ademais, o valor fixado em R$ 600,00 não se mostra excessivo, considerando a natureza e a complexidade do trabalho pericial realizado, que demandou conhecimentos técnicos específicos para avaliar a incapacidade laborativa do autor, bem como a responsabilidade do profissional médico e o tempo despendido para a realização do exame e elaboração do laudo.

Ressalte-se que a remuneração do perito deve ser condizente com a importância e a complexidade do trabalho desenvolvido, de modo a estimular profissionais qualificados a aceitarem nomeações judiciais, contribuindo para a efetiva prestação jurisdicional.

Portanto,
rejeito
a preliminar e mantenho o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem.

Prejudicial de mérito - Prescrição

O INSS arguiu, como prejudicial de mérito, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

Observo que a matéria sequer deveria ter sido arguida como prejudicial de mérito, pois trata-se da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que estabelece:

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Tal prescrição, que atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não afeta o fundo de direito, sendo aplicável de ofício pelo juízo.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Mérito

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o autor faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, considerando o laudo pericial que atestou incapacidade parcial residual permanente.

O INSS sustenta que o autor não possui incapacidade total para o trabalho, uma vez que o laudo pericial indicou apenas incapacidade parcial, com possibilidade de exercer atividades leves e moderadas, inclusive a ordenha, que seria sua atividade habitual.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos de concessão de aposentadoria por invalidez, devem ser observadas não apenas as condições físicas do segurado, mas também suas condições sociais, culturais e econômicas:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
2036962 GO 2021/0382665-7,
Rel. Min. Gurgel de Faria,
T1 - Primeira Turma,

j.
5
.
9
.
2022)

No caso em análise, o laudo pericial (
Id 308222922, fls. 287/290)
atestou que o autor sofreu amputação traumática do segundo, terceiro e quarto dedos da mão direita, apresentando incapacidade parcial residual permanente, com limitações para atividades que demandem esforço físico intenso.

Além disso, o perito informou que o autor trabalhou durante 47 anos na mesma profissão rural (
Quesito “h” do juízo
), e que a amputação compromete as funções rurais que demandem esforço físico pesado e/ou intenso (
Quesito “8” do apelado
).

Considerando as condições pessoais do autor - trabalhador rural com 57 anos de idade à época da perícia, baixa escolaridade, que exerceu a mesma atividade por quase cinco décadas - e a natureza de sua incapacidade - amputação de dedos da mão direita, que compromete significativamente o desempenho de atividades rurais -, é evidente que suas possibilidades de reinserção no mercado de trabalho são extremamente limitadas.

O trabalho rural exige, por sua própria natureza, esforço físico considerável e plena capacidade dos membros superiores para manuseio de ferramentas e implementos agrícolas. A amputação de dedos da mão direita representa, para um trabalhador rural, uma limitação severa que compromete substancialmente sua capacidade laborativa.

Quanto à alegação de preexistência da doença, trata-se de argumento genérico que não se aplica ao caso concreto, pois estamos diante de uma amputação traumática decorrente de acidente de trabalho, conforme expressamente reconhecido pelo perito judicial ao responder ao quesito
“4” do apelado.

Portanto, não há que se falar em doença preexistente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, mas sim de lesão decorrente de acidente ocorrido durante o exercício da atividade laborativa.

No que concerne à data de início do pagamento, o INSS pleiteia que seja fixada na data da apresentação do laudo pericial em juízo. Ocorre que a sentença já fixou a DIB em 2
.
8
.
2013, que corresponde justamente à data do laudo pericial. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Quanto aos juros e honorários, a sentença determinou que
“
A
atualização monetária e os juros de mora incidirão de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009
.”
, exatamente como pleiteado pelo INSS em seu recurso. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em conformidade com a Súmula 111 do STJ, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

Em relação à multa, verifica-se que não houve fixação de multa na sentença, tornando prejudicada a análise deste ponto do recurso.

Por fim, quanto às custas processuais, assiste razão ao INSS. A autarquia federal goza de isenção do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei Federal n. 8.620/1993 c/c art. 3o, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –– APELO DO INSS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO – ARTIGO 8o, §1o DA LEI N. 8.620/1993 C/C ARTIGO 3o, I, DA LEI N. 7.603/2001 – LEI VIGENTE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Autarquia Federal goza da isenção das custas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei Federal n. 8.620/1993 c/c art. 3o, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001, vigente à época do ajuizamento da demanda.

[...]

(TJMT, AC n. 0002377-65.2018.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.7.2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

da
R
emessa
N
ecessária e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a isenção do INSS quanto ao pagamento das custas processuais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025